Tribunal: TJES
Processo: 5002987-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. ARTIGO 319, CPP. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal e no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de TIAGO DOS SANTOS COSTA face o possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, "no dia 26 de janeiro de 2023, a Polícia Militar, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, referente ao processo nº 0000037-83.2023.8.08.0014, dirigiu-se ao endereço do paciente para realizar o cumprimento do mandado de prisão temporária acerca do crime de homicídio ocorrido na data de 23/08/2022, apurada nos autos da Ação Penal nº 0000644-96.2023.8.08.0014".

Segundo narra os autos, “o paciente teria dado carona a dois indivíduos para os mesmos praticarem um crime de homicídio na Comarca de Colatina e após o fato criminoso, teria dado fuga aos demais acusados em direção à cidade de Santa Teresa-ES”.

Nesse contexto, aduz o impetrante que o magistrado fundamentou de forma genérica a segregação cautelar do paciente, apenas com menção à garantia da ordem pública, sem mencionar de forma justificada, a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e filhos menores que dependem do seu trabalho e renda para sobreviverem.

Diante disso, requer que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, em face de Pedro Henrique dos Santos de Freitas, e no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face de Fábio Friggi Júnior, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Noutro giro, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 4819641).

Confira-se:

“(...) Segundo consta, no dia 23 de agosto de 2022, na Rua Alegre, bairro São Marcos, nesta comarca, Pedro Henrique dos Santos de Freitas foi alvejado por disparos de arma de fogo, que lhe ocasionaram a morte, bem como Fabio Friggi Junior foi atingida por um disparo de arma de fogo, resultando em lesões corporais de natureza leve.

Depreende-se dos autos que, iniciadas as investigações, a equipe policial recebeu informações de que o autor dos disparos que atingiram as vítimas chegou e saiu do local do crime em um veículo que permaneceu estacionado na rua adjacente, em frente a uma padaria e próximo à igreja católica. Obtidas imagens de câmeras de videomonitoramento da citada rua, foi possível identificar o veículo em questão, modelo Etios, marca Toyota, cor azul, pertencente a Tiago dos Santos Costa, alcunha “Nikin”, motorista de aplicativo morador do bairro Honório Fraga.

Neste viés, consta que os elementos apurados, sobretudo os depoimentos colhidos em sede de investigação policial, apontam que o paciente transportou os executores do crime até o local dos fatos, dando-lhes fuga em seguida, quando se deslocou para a cidade de Santa Teresa/ES, onde permaneceu apenas por alguns instantes, tempo necessário para o desembarque dos autores do crime.

Destaco que, durante cumprimento de busca e apreensão domiciliar, autorizada em desfavor do paciente, foram encontradas em sua posse quarenta e três cápsulas contendo cocaína, prontas para comercialização, sessenta e oito gramas de cocaína ainda não fracionadas e material para fracionamento, pesagem e embalo da droga para comercialização, materiais que indicam o envolvimento do paciente no tráfico de drogas, crime que, segundo a autoridade policial, seria a motivação para o homicídio ora apurado. (...).”

Em idêntica orientação e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, releva pontuar que “a concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade do crime atribuído ao paciente, que pelas evidências fora perpetrado em contexto de tráfico de drogas, demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)